Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711889-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE EMBARGADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão de ID 57855027 que não conheceu do recurso interposto pelo embargante em razão da preclusão. O embargante no ID 58324844 aponta omissão do julgado em razão da ausência de análise quanto ao pedido de desistência que fora realizado de forma subsidiária. Assim, requer o saneamento do vício apontado para que seja homologado o pedido de desistência ou permitir ao embargante formular novas razões recursais. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante manifestou-se no ID 57821678 requerendo o conhecimento do recurso e subsidiariamente a desistência do mesmo. A decisão embargada não conheceu do recurso. Importante destacar que as petições do embargante trazem pedidos que em tese são incompatíveis. Não é possível a homologação do pedido de desistência, após vasta fundamentação sobre o conhecimento do recurso e a tese de afastamento da preclusão. Da mesma forma, não é possível agora em sede de embargos homologar o pedido de desistência ou permitir que o embargante apresente novas razões recursais, também em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. O pedido de desistência não foi analisado pois é subsidiário e o pedido principal foi devidamente analisado pela decisão embargada, não havendo que se falar em qualquer omissão. Fato é que se a parte pretendesse desistir, deveria ter feito tal pedido sem nenhuma condição como ocorrera no petitório citado. Da mesma forma, não é possível homologar ou pedido de desistência ou permitir apresentação de novas razões recursais. Pedidos incompatíveis e petições dúbias reforçam a tese de que o embargante litiga de forma temerária, razão pela qual já fora condenado em litigância. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2. O julgado de forma clara e coerente concluiu pela legitimidade da conduta do plano de saúde em encaminhar o pedido de cirurgia para análise da Junta Médica, conforme previsão legal. 2.1. Apesar das informações do relatório médico, não é possível concluir por qualquer emergência capaz de obrigar o plano de saúde, sendo necessária dilação probatória. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680809, 07304651320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de maio de 2024 12:52:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador